Tribunal: TJDFT
Processo: 0752330-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752330-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: CLEITON LUIZ DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A. contra decisão proferida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados - CEJUSC-SUPER-PRE (Id 217279267 do processo de referência) que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerida por Cleiton Luiz da Silva em desfavor do ora agravante, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do recorrente e a interrupção dos encargos da mora, nos seguintes termos: Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CLEITON LUIZ DA SILVA (573.308.671-87), 52 anos, casado, aposentado, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 211979204. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 214045745), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se tempestivamente os credores CEF (Id 216768683), BRB (Id 216818398) e NEOENERGIA (Id 216852475). Os credores BANCO INTER, BANCO SANTANDER, NU FINANCEIRA e BANCO BMG não se manifestaram. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: (...) Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 214045745, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: (...) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apena o credor BRB (Id 216818398) cumpriu de forma satisfatória o dever de cooperar, prestando informações de forma clara e adequada. A CEF manifestou-se em Id 216768683, se limitando a regularizar sua representação processual e requerer a dilação de prazo. Ocorre que a referida instituição financeira não apresentou nenhuma justificativa para a dilação de prazo requerida, sendo certo que a simples habilitação de advogado nos autos é insuficiente para fundamentar o pleito. A NEOENERGIA pugnou pela retificação do polo passivo, justificando que a operação no DISTRITO FEDERAL é realizada pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA, entidade que goza de personalidade jurídica própria e, por isso, a única capaz de prestar as informações solicitadas. A justificativa apresentada pela NEOENERGIA é razoável e merece acolhida. Já os credores BANCO INTER, BANCO SANTANDER, NU FINANCEIRA e BANCO BMG sequer se manifestaram nos autos. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores CEF, BANCO INTER, BANCO SANTANDER, NU FINANCEIRA e BANCO BMG e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (PMDF – Id 213668080) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas ao BANCO INTER e SANTANDER, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Retifiquei a autuação, substituindo a NEOENERGIA pela NEOENERGIA BRASILIA. Intime-se o referido credor para que cumpra a decisão de Id 214045745, e apresente, em documento único e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal (excluídos os encargos); (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. No intuito de conferir maior celeridade ao feito, designe-se audiência de conciliação com os credores BRB e NEOENERGIA BRASILIA, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. Inconformada, a parte ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67071558), insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato firmado com o agravante. Afirma ser incontroverso o fato de o negócio jurídico de ter sido devidamente firmado entre as partes. Aduz não ter tido oportunidade de se manifestar nos autos anteriormente à prolação da decisão vergastada. Considera inexistentes os elementos para aplicação da sanção prevista no art. 104-A, §2o, CDC. Assevera ser obrigação do agravado apresentar informações sobre o contrato, conforme previsão do art. 104-A do CDC. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma que “a referida suspensão dos descontos poderá ocasionar graves encargos e prejuízos com o acúmulo dos valores das parcelas em um único montante, visto que, no caso de improcedência da ação principal, o que espera este agravante, é que a parte agravada arque com o pagamento de todas as prestações de uma única vez.” Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requer o banco agravado dessa Colenda Câmara o conhecimento do recurso interposto em razão da previsão legal da matéria ora discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e, assim não sendo, requer a reforma da decisão ante a ausência de sustentação fática e legal para as sanções aplicadas e a marcação de audiência de conciliação. Esta Relatoria, verificando a irregularidade do preparo, facultou ao recorrente comprovar seu recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 67104787). Contra essa determinação o agravante opôs embargos de declaração (Id 67377938), os quais não foram conhecidos (Id 67511922). O preparo recursal foi recolhido em dobro (Ids 67611419, pp. 1-4, 67623963 e 67623964). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. O agravante recorre contra a decisão do juízo de origem que reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com o credor/agravante em razão da ausência de manifestação nos autos e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos de que é titular, bem como a interrupção de incidência dos encargos da mora. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque as irresignações do recorrente atinentes à aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC não são questões passíveis de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadram em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1369242, 07105371320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340180, 07042451220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão que aplicou as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC, consistentes na suspensão da exigibilidade dos débitos em relação ao banco agravante. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Não cuidou o agravante de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, limitando-se a afirmar que “a referida suspensão dos descontos poderá ocasionar graves encargos e prejuízos com o acúmulo dos valores das parcelas em um único montante, visto que, no caso de improcedência da ação principal, o que espera este agravante, é que a parte agravada arque com o pagamento de todas as prestações de uma única vez.” Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento no rol das hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora